Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PESQUISA DE SISTEMAS. PREVIC E CNSEG. IMPRESTABILIDADE DOS DADOS. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERASAJUD. NOVAS FINTECHS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisas e impossibilidade de realização de outras pesquisas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Não é cabível na execução já em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: Não é justificável o deferimento de pesquisa CNIB em execução, já que sua função é de acautelamento para futura execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.